Tribunal: TJDFT
Processo: 0702521-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702521-36.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ANTONIO SILVA CAVALHEIRO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 15a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da Liquidação Provisória de Sentença n. 0731025-83.2021.8.07.0001, proposta por ANTONIO SILVA CAVALHEIRO em desfavor do ora agravante, fundada na decisão oriunda da Ação Civil Pública no 00094.8514-1, pela qual a instituição bancária fora solidariamente condenada a promover a devolução e/ou recalcular os valores pagos pelos agricultores que possuíam contrato de financiamento rural firmado entre os meses de março e abril de 1990. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 110729369 dos autos de origem), em razão do transcurso in albis do prazo para que o executado apresentasse os documentos intitulados “Slips/Relatórios XER 712 (NÃO MURCHADOS)”, relativos às Cédulas de Crédito Rural n° 88/00514-3 e 88/00513-5, decidiu o d. Magistrado a quo pela homologação dos cálculos apresentados pelo exequente, definindo como devidas as quantias de R$ 172.538,35 e R$ 84.341,01, respectivamente. No Agravo de Instrumento em apreço, aduz o agravante, em síntese: i) a imprescindibilidade da realização de perícia contábil, em face da complexidade dos cálculos; ii) a ocorrência de excesso de execução; iii) o caráter ultra petita da decisão agravada, implicando em enriquecimento ilícito do credor. Ao final, postulou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para o fim de sobrestar a decisão agravada até o julgamento do agravo de instrumento. Em provimento definitivo, requer a reforma da r. decisão vergastada, para que seja determinada a realização de perícia contábil ou, subsidiariamente, seja determinada a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do saldo devedor efetivamente devido. Preparo recolhido (IDs 32247496 e 32247497) É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis ressalta que, “só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo”.1 A controvérsia recursal restringe-se em verificar se seria cabível a imediata homologação dos cálculos apresentados pelo exequente nos autos da Liquidação Provisória de Sentença n. 0731025-83.2021.8.07.0001. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, constato não estar evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão deduzida pelo agravante ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão vergastada. Inicialmente, verifica-se que, na Ação Civil Pública no 94.8514-1, o agravado fora solidariamente condenado a promover a devolução e/ou recalcular os valores pagos pelos agricultores que possuíam contrato de financiamento rural firmado entre os meses de março e abril de 1990. A decisão de ID 108477806, após estabelecer que a real necessidade de produção da prova pericial somente poderia ser analisada após a apresentação dos documentos intitulados slips, determinou a intimação do ora agravante para que apresentasse os “Slips/Relatórios XER 712 (NÃO MURCHADOS)”, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de homologação dos cálculos apresentados pela parte exequente, sob as penas do artigo 400 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 400. Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se: I - o requerido não efetuar a exibição nem fizer nenhuma declaração no prazo do art. 398.; (...) Após a intimação, o ora agravante não se insurgiu contra a aludida decisão, quer por meio de recurso, quer por meio de manifestação nos próprios autos, tendo o prazo para juntada dos documentos em questão transcorrido in albis, o que fez com que a incidência da presunção de veracidade, quanto aos cálculos apresentados pelo exequente, resultasse em sua consequente homologação. Perfilhando este entendimento trago à colação julgados deste egrégio Tribunal de Justiça, a seguir transcritos: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUBSCRIÇÃO E INTEGRALIZAÇÃO DE AÇÕES. APURAÇÃO DOS VALORES. LIQUIDAÇÃO SENTENÇA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS EM PODER DO EXECUTADO. OBRIGATORIEDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A sentença condenatória determinou a necessidade de liquidação, bem como à obrigação da ré, ora agravante, de apresentar a documentação necessária aos cálculos. 2. A questão transitou em julgado, sendo incabível que a agravante, durante a liquidação de sentença, queria discutir sua obrigação de juntar a documentação necessária. 3. Além disto, o art. 400 do CPC vigente estabelece que não tendo a parte requerida apresentado a documentação que devia, deve o juízo admitir como verdadeiros os fatos. 4. No caso dos autos, não apresentando a agravante a documentação, caberá ao juízo acolher os cálculos apresentados pela parte agravada. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1129997, 07105207920188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/10/2018, publicado no DJE: 17/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifos nossos APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C PEDIDO DE INDÉBITO E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. DESCUMPRIMENTO. ART. 400 DO CPC. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR INDEVIDAMENTE COBRADO. COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. DESNECESSIDADE. CONTRARIEDADE À BOA-FÉ OBJETIVA. EARESP 676.608/RS - STJ. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E EMPRESA INTERMEDIÁRIA. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. (omissis) 2. Nos termos do art. 396 do CPC, "o juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa que se encontre em seu poder". Descumprida a determinação, reputar-se-ão verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar (art. 400 do CPC). (omissis) (Acórdão 1345013, 07093360520208070005, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 16/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifos nossos Portanto, em um exame ainda não exauriente dos argumentos apresentados pelo agravante, observa-se não estar configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, o que torna inviabilizado o sobrestamento da eficácia da r. decisão vergastada. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 15a Vara Cível de Brasília-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ____________________ 1. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651.